Tribunal: STF
Processo: HC 119850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Legislação extravagante. Crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    1. A impetração volta-se contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental.



    2. Essa circunstância atrai a jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 19/11/13).



    3. Habeas corpus extinto.